Tribunal: TJPA
Processo: 0811470-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811470-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO INDIGENA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RÉUS DESCONHECIDOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo em Agravo de Instrumento manejado nos autos de Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Materiais e Morais e pedido de Tutela de Urgência, ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, com fundamento em suposto esbulho ocorrido em junho de 2024. O pedido liminar foi indeferido sob alegação de ausência de requisitos do art. 300 do CPC. O agravante busca a reforma da decisão e a designação de audiência de justificação prévia nos termos do art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo observou os requisitos legais e constitucionais aplicáveis à tutela de urgência; (ii) determinar se a ausência de designação de audiência de justificação prévia implica nulidade processual ou cerceamento de defesa, nos termos do art. 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ativo em sede de Agravo de Instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A demora de quase um ano entre o suposto esbulho (junho de 2024) e o ajuizamento da ação (maio de 2025) fragiliza o requisito da urgência, essencial à concessão da medida liminar.

A documentação acostada aos autos — contas de energia elétrica, recibos e fotografias — consiste em prova unilateral, desprovida de elementos que atestem a atualidade da posse ou a ocorrência recente do esbulho, não sendo suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações.

A previsão do art. 562 do CPC quanto à audiência de justificação prévia constitui faculdade do juízo de origem, no momento processual oportuno, e não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo ativo em sede recursal.

A ausência de réus identificados impõe maior cautela na análise de medidas liminares possessórias, ante a fragilidade do contraditório e a necessidade de preservação do devido processo legal.

A ausência de designação de audiência de justificação poderá ser objeto de análise futura quanto à eventual nulidade, mas não constitui fundamento idôneo para antecipação dos efeitos da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo ativo em ação possessória exige a demonstração robusta e contemporânea do esbulho e da posse, não sendo suficientes documentos unilaterais desacompanhados de elementos probatórios complementares.

A ausência de designação de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, não implica, por si só, nulidade processual ou concessão automática de tutela recursal.

A presença de réus desconhecidos em ação possessória demanda maior rigor na análise da urgência, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561, 562 e 1.019, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0014170-54.2016.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO,
interposto por
ASSOCIAÇÃO INDIGENA DO ESTADO DO PARÁ em
face de
RÉUS DESCONHECIDOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática lançada sob Id. 27644453, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811470-57.2025.8.14.0000, extraído da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0808371-23.2025.8.14.0051), em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, na qual se pleiteia a concessão de liminar de imissão na posse de imóvel supostamente esbulhado por réus não identificados.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo sob o fundamento de ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão destacou que não se verificava, nos autos, situação concreta de urgência apta a justificar a antecipação jurisdicional pretendida, notadamente em razão do lapso temporal entre a data apontada como marco do esbulho (junho de 2024) e o ajuizamento da ação possessória (maio de 2025), circunstância que enfraqueceria a alegação de risco iminente e de difícil reparação. Também consignou a ausência de prova inequívoca da posse atual e do esbulho recente, bem como afirmou que a alegação de violação ao art. 562 do CPC, relativa à ausência de designação de audiência de justificação prévia, embora relevante, não seria suficiente, por si só, para amparar a concessão da medida pleiteada.

A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, por entender que afronta o disposto no art. 562 do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas ações possessórias fundadas em esbulho de menos de ano e dia, o indeferimento da liminar, diante da suposta insuficiência de provas documentais, impõe ao magistrado o dever de designar audiência de justificação prévia, sob pena de configurar cerceamento de defesa e nulidade processual. Afirma, ainda, que instruiu a petição inicial com documentos que demonstram a posse mansa, pacífica e contínua desde 2019, entre eles, contas de energia elétrica, recibos de compra e venda, fotografias e demais registros da ocupação do imóvel. Alega que a ocupação irregular por terceiros compromete o funcionamento da sede institucional e área de recreação da entidade, sendo premente a intervenção judicial para garantir o pleno exercício do direito possessório.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, com a designação imediata de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC. Não consta, até o momento, apresentação de contrarrazões, uma vez que os réus são desconhecidos e não identificados no processo.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A insurgência foi interposta pela ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada assentou a inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Consignou, com base nos próprios elementos apresentados pela parte autora, que o esbulho narrado teria ocorrido em junho de 2024, ao passo que a propositura da ação possessória deu-se apenas em maio de 2025, ou seja, transcorrido quase um ano desde o fato gerador da pretensão possessória. Essa demora, não justificada nos autos, compromete o reconhecimento de urgência real e contemporânea, elemento indispensável à concessão de medidas liminares.

Ademais, a ausência de prova robusta quanto à posse atual, bem como da caracterização precisa do esbulho, afasta igualmente o requisito da verossimilhança das alegações, não sendo suficiente, para fins de reversão do juízo de urgência, a mera juntada de documentos unilaterais, como contas de consumo e fotografias, cuja autoria e temporalidade não se encontram devidamente contextualizadas.

A agravante sustenta, em seu recurso, que a decisão agravada incorre em nulidade por desconsiderar o disposto no art. 562 do CPC, o qual determina que, não sendo concedida liminar em ação possessória fundada em esbulho novo, o juízo deverá designar audiência de justificação prévia. Afirma que a ausência de tal audiência viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

No entanto, o reconhecimento da necessidade de realização de audiência de justificação prévia não tem o condão de, por si só, ensejar a concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. A audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC constitui medida instrutória que deve ser determinada pelo juízo de primeiro grau, no momento processual oportuno, e mediante juízo de conveniência diante do conjunto probatório apresentado. A sua não realização poderá, eventualmente, ser apreciada como questão de nulidade ou omissão procedimental, mas não serve, isoladamente, como fundamento para concessão de provimento jurisdicional antecipado em sede recursal.

Ademais, não se pode olvidar que os réus, na presente ação, são identificados como “desconhecidos”, o que acarreta limitação relevante à formação do contraditório e da relação jurídica processual. A presença de terceiros indeterminados em ação possessória demanda, com ainda mais rigor, a observância ao devido processo legal, sobretudo no tocante à concessão de medidas liminares sem oitiva da parte adversa, conforme bem ponderado na decisão monocrática agravada.

Nessa senda:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE . AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Descrição do Caso: Agravo Interno interposto por VALE S .A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória. Alega-se nulidade da decisão monocrática e a existência de provas suficientes para a concessão da tutela de urgência. 2 . Questões em Discussão: (i) Validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; (ii) Existência ou não de provas suficientes para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. 3 . Razões de Decidir: A decisão monocrática proferida pelo relator é válida, conforme autorização dos artigos 932, IV, do CPC, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo em demandas repetitivas, para garantir celeridade processual sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que ocorreu no caso. Quanto ao mérito, o agravante não demonstrou a efetiva posse do imóvel nem o esbulho alegado, elementos imprescindíveis para a concessão da liminar, conforme arts. 561 e 562 do CPC . Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, por se tratar de prova unilateral, não corroborada por outros elementos que confirmem a alegada turbação. 4. Dispositivo: Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de reintegração de posse. 5 . Tese de Julgamento: É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e no regimento interno do tribunal, especialmente em demandas repetitivas e com jurisprudência consolidada. Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho, sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00141705420168140000 23004864, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Em relação à alegada urgência, é preciso reafirmar que o decurso de quase um ano entre o suposto esbulho e a propositura da demanda revela uma inércia da parte autora que, no mínimo, fragiliza a tese de urgência contemporânea e iminente. Não se ignora que a área é utilizada pela associação recorrente como sede institucional e espaço de recreação, porém essa circunstância, embora relevante, não exclui o ônus da parte de buscar em tempo hábil a proteção jurisdicional. A tutela de urgência, como medida excepcional que é, pressupõe atuação diligente do titular do direito ameaçado.

Dessa forma, a ausência de designação da audiência de justificação, apontada como irregularidade pela parte agravante, deverá ser examinada pelo colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento, e não se presta, por si só, a fundamentar a concessão de efeito suspensivo ativo na fase liminar.

Por fim, no presente estágio processual, mostra-se prematuro qualquer juízo definitivo sobre eventual nulidade pela ausência de audiência de justificação prévia ou mesmo sobre o direito possessório em si. Para tanto, é essencial que o Ministério Público seja previamente ouvido, notadamente porque a controvérsia envolve coletividade vulnerável (entidade indígena) e a presença de réus não identificados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo, até a manifestação da Douta procuradoria, para assim decidir enquanto ao mérito.

Determino a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação no Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.019, III, do Código de Processo Civil. Após a manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos para julgamento do mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025